Tribunal: TJDFT
Processo: 0712178-02.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-06-22
Data de publicação: 2022-07-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. MEDIDA CAUTELAR DE ARRESTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. A hipótese submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a possibilidade de deferimento de medida de natureza cautelar em momento anterior à citação da devedora em processo de execução.
2. O Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de modo expresso, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). 2.1. Apesar da nova sistemática adotada no CPC, o art. 301 aludido deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto.
3. Por se tratar de medida extremamente invasiva, que obstrui a plena fruição do patrimônio pela parte atingida, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, exigido para o deferimento da medida cautelar de arresto de bens, deve ser justificado pela clara demonstração do preenchimento dos requisitos autorizadores.
4. No caso em deslinde, no entanto, não é possível constatar a tentativa, por parte da recorrida, de ocultação ou de exercício de conduta indicativa da prática de artifício ardiloso com a finalidade de esvaziamento da própria esfera patrimonial.
5. Recurso conhecido e desprovido.